Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VAGA DE GARAGEM NÃO IMPUGNADA. HASTA PÚBLICA. CABIMENTO. RECUROS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não tendo havido impugnação relacionada ao imóvel penhorado não se vislumbra impedimento para que o aludido bem vá à hasta pública.
2. Consoante se observa nos expedientes do agravo de instrumento, o sistema registrou ciência da Agravada em 04/08/2020, às 00:00:00. Todavia esta não contraditou o recurso a fim de opor sua resistência que o imóvel fosse enviado para hasta pública.
3. Recurso conhecido e não provido para, reformando a decisão agravada, determinar que o bem - vaga n. 353, matrícula 247579 - seja levado à hasta pública e o produto da alienação seja entregue ao Agravante, até o limite do seu crédito atualizado.